Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOIS PROCESSOS DIFERENTES. RITO DA PRISÃO E RITO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA FLEXIBILIZAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. ALEGAÇÃO DE ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que o juiz a quo indeferiu o pedido de compensação de valores pagos nos autos de outro cumprimento de sentença de alimentos que tramita as mesmas partes, com o débito cobrado nos autos de origem.

2. O cumprimento de sentença na origem foi ajuizado em razão do inadimplemento das prestações alimentícias relativas ao período de novembro de 2018 a maio de 2019, sendo que a sentença que exonerou o agravante da obrigação alimentar estabeleceu o seu termo final em fevereiro/2019, com a colação de grau da agravada.

3. Em atenção ao constante da r. sentença exoneratória, o juízo de origem determinou o prosseguimento do feito para o adimplemento dos valores devidos entre novembro/18 a fevereiro/19, decotando do quantum executado as parcelas referentes a março, abril e maio/2019.

4. A excepcionalidade invocada pelo agravante a fim de possibilitar a flexibilização do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, ainda que cabível, não se faz presente na hipótese dos autos. Isso porque, em que pese se tratar das mesmas partes, os cumprimentos de sentença pelos ritos da prisão e da penhora, ajuizados pela agravada, dizem respeito, como não poderia deixar de ser, a parcelas diversas, sendo que a dívida alimentar cobrada na origem diz respeito apenas à parte não afetada pela r. sentença proferida na Ação de Exoneração.

5. Os valores constantes do cumprimento de sentença na origem são líquidos, certos e exigíveis e não devem sofrer abatimento, ou compensação, em razão de parcelas outras, cobradas em outros autos, ainda que de mesma natureza.

6. A afirmação de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Não sendo esse o caso dos autos, deve ser mantida a decisão que deferiu a concessão da benesse ao agravante.

7. A possibilidade de se recorrer de decisões que supostamente violam o direito da parte está amparado no princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado expressamente da CF/1988, não podendo ser mitigado sob o argumento de que houve ato atentatório à dignidade da justiça pelo simples fato do agravante ter interposto o agravo de instrumento para combater uma decisão judicial.

8. Não merece prosperar a alegação de existência de má-fé por parte do agravante, porquanto não houve nenhuma prática de conduta elencada no art. 80, do CPC.

9. Não cabe majoração de honorários recursais em agravo de instrumento (AgInt no REsp 1850535/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

10. A quebra do sigilo fiscal de pessoa física somente é possível, no curso do processo, quando houver razões concretas e fundamentadas para adoção da referida medida. Assim, devido ao seu caráter excepcional, é imprescindível que esse pedido seja precedido de fundamentação consistente, a fim de que seja demonstrada que tal medida é essencial à instrução do feito.

11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.